Tribunal: TJMT
Processo: 1032642-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032642-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO VIANA LEITE - CPF: 378.792.601-10 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032642-91.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Arnaldo Viana Leite

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA JUNTADO AOS AUTOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o valor do empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito foi creditado na conta corrente do consumidor e ausente a prova do pagamento integral das faturas, é lícita a cobrança dos valores, conforme previsão contratual nesse sentido.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, quando parte insurge contra obrigação que entende ter sido quitada integralmente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
”.

No presente caso, o Autor se insurge quanto aos descontos em seu benefício previdenciário, que ocorrem desde o ano de 2017, alegando não ter contratado com a requerida qualquer tipo de cartão de crédito e sequer tê-lo recebido em sua residência. Ao final, requer a devolução dos valores descontados, bem como ser indenizado pelo dano moral sofrido.

A Requerida, por sua vez, discorre quanto a regularidade da contratação, pugnando ao final que a sentença seja mantida.

Pois bem. Ainda que o Autor sustente a inexistência da contratação do cartão de crédito, tenho que foi apresentado o Termo de Adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan, id 134740181, devidamente assinado. Além do contrato, foram apresentadas as faturas, confirmando a existência de teles saques, bem como recibo de transferência via SPB, no valor de R$ 1.242,00, datado de 04/01/2016, id 134740165, pág. 69.

No contrato juntado aos autos há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do autor ao final, que, em tese, teve ciência prévia das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação, conforme trecho destacado:

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA, SEM DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE OU DEFEITO DE INFORMAÇÃO – APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJ-SP - AC: 10066558820188260438 SP 1006655-88.2018.8.26.0438, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 30/01/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. CONTRATO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70082829466, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 12-12-2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOB A FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLENCIA. INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA DA MODALIDADE DO CONTRATO. USO HABITUAL DO CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Não se sustenta a alegação autoral de que teria contratado crédito consignado e não um cartão de crédito, porque, inclusive, dele se utilizou várias vezes. A simples leitura do documento evidencia que se trata de contrato cujo objeto e¿ a aquisição de cartão de crédito, com opção de saque, e autorização para desconto em folha de pagamento, não existindo elementos que indiquem ter o banco imposto a celebração do contrato. Não comprovação, por parte da consumidora, de indução a erro. Conhecimento e desprovimento dos recursos.

(TJ-RJ - APL: 00072084320168190075, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 29/10/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, entendo que os valores são lícitos, já que este contratou o empréstimo no valor supramencionado. Assim, ausente à prova do pagamento integral das faturas do cartão de crédito, legitima é a cobrança dos valores mínimos, por meio de descontos em sua folha de pagamento.

Cabe acrescentar que caso o Reclamante, ora Recorrente, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

No presente o juízo
a quo
considerou o Recorrente como litigante de má fé e o condenou ao pagamento de multa no importe de 9% sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, fixado em R$ 2.000,00.

Entretanto, em meu entender não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, o fato de o Autor, ter insurgido quanto à cobrança de parcelas de empréstimo, contratada por meio de cartão de crédito, que entendia ter sido quitada em sua integralidade.

Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má-fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar a condenação a título de litigância de má-fé, bem como o cancelamento do envio de cópia do processo ao NUMOPEDE. Por ter sido dado provimento em parte mínimo ao recurso, condeno o Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022